Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708354-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Invalidez. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não configuração. Súmula No 609 do STJ. Inaplicabilidade. Omissão de informações sobre doença preexistente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em que o autor busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de invalidez. O autor alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a apólice de seguro não foi juntada aos autos, o que impossibilitaria a análise correta do caso. Além disso, sustenta a aplicação da Súmula no 609 do STJ, que dispõe sobre a recusa de cobertura securitária em razão de doença preexistente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não juntada da apólice de seguro aos autos; (ii) se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa em face dos documentos anexados aos autos, suficientes para apreciação do mérito. Rejeita-se também o cerceamento de defesa por não aplicação da Súmula 609 do STJ eis que não houve o contrato de seguro por falta de documentos médicos que atestassem o estado de saúde do autor, embora tenha havido a proposta deste com informações inverídicas sobre sua saúde. 4. Ademais, o valor de R$ 5.100.000,00 pleiteado pelo autor corresponde ao fundo de cobertura de benefícios extraordinários da Funpresp, destinado à garantia de benefícios coletivos, sem qualquer relação direta com o autor, conforme amplamente esclarecido na documentação anexada. Também não há relação entre o prêmio de R$ 270,39 descontado em janeiro de 2023 e a aposentadoria por invalidez, sendo tal valor referente a seguro de morte. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: SÚMULA No 609 DO STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 758 do Código Civil, sustentando que ao deixar de considerar a inversão do ônus da prova, à luz da proteção consumerista, o acórdão teria incorrido em inaceitável cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 758 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012